Tribunal: STF
Processo: Rcl 37344
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. afirma haver a Relatora do agravo de instrumento em recurso de revista nº 24953-14.2016.5.24.0086, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator o ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral.
    Narra figurar como ré em demanda trabalhista na qual postulado o pagamento, entre outras parcelas, de horas em deslocamento. Com o acolhimento parcial dos pedidos, menciona a interposição de recurso ordinário, desprovido. Formalizado recurso de revista, acabou inadmitido. Sobreveio agravo de instrumento, tendo o Tribunal reclamado assentado a ausência de transcendência da matéria nele versada, determinando a baixa imediata.
    Sustenta haver o Supremo, no paradigma, reconhecido a repercussão maior da questão, a revelar inadequado impedir a sequência de agravo de instrumento em recurso de revista ante a falta de transcendência do tema. Conforme argumenta, o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todos os processos em curso nos quais debatida a matéria. Evoca o decidido nos extraordinários de nº 895.759 e 590.415. Aduz que, em virtude da pendência do mencionado piloto do regime da repercussão geral, cabia ao Tribunal de origem observar o proclamado pelo Supremo, e não concluir pela falta de transcendência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, suspensão do ato. Busca a remessa do caso a este Tribunal.
    Vossa Excelência, Em 23 de outubro de 2019, deferiu a medida acauteladora para suspender a eficácia do acórdão.
    O Tribunal, em informações, esclarece o histórico processual. Informa que, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, constatou-se a suspensão, tendo em vista a implementação da medida cautelar por Vossa Excelência, até o desenlace do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, da eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido, a implicar a cassação do pronunciamento e a determinação de sobrestamento do processo.
    2. A controvérsia envolve o tema da liberdade de negociação coletiva, objeto do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, submetido à sistemática da repercussão geral. O Relator, ministro Gilmar Mendes, determinou, com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais versada a aludida questão. Ao impedir a sequência do agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal de origem acabou por desrespeitar o decidido no paradigma.
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 26 de junho de 2019, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 24953-14.2016.5.24.0086, e, confirmando a medida liminar implementada, manter suspenso o processo originário até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator